Tribunal: TCU
Processo: 000.565/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1979/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal c/c art. 1o, II, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer a presente documentação como solicitação, por não atender os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em dar ciência desta deliberação ao requerente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.565/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Postalis Instituto de Previdência Complementar 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.